Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-82.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007248-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE CAMPOS MOURA - CPF: 362.046.331-04 (RECORRENTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007248-82.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Sebastiana de Campos Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSTANTES INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENO DE ENERGIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

No caso concreto, não há discussão de interrupção no fornecimento de energia por um período determinado, mas sim de constantes quedas oriundas da fala de manutenção na rede elétrica. Com isso, ante a inexistência de provas de que a empresa de energia realiza esta manutenção, encontra-se devidamente configurada a falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar ante ao conjunto probatório trazido pela parte consubstanciado em diversas reclamações administrativas.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de serviço;
b)
a título de indenização por dano moral, condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); e
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”.

No presente caso, a parte Promovente alega que ante a inexistência de manutenção na rede elétrica, tem sofrido com as constantes quedas no fornecimento de energia, como por exemplo no dia 18/12/2020 que foi restabelecido em 21/12/2020 e dia 13/01/2021, restabelecido em 17/01/2021. Argumenta que além das reclamações administrativas realizadas na própria Requerida, formalizou reclamação na ouvidoria por meio de e-mail. Colaciona aos autos fotos da linha de rede sem manutenção, bem como declarações de vizinhos comprovam os transtornos causados em decorrência das interrupções de energia.

Em contrapartida, a parte Promovida alegou tratar a interrupção da energia de caso fortuito ou força maior, bem como o prazo de restabelecimento da energia foi inferior a cinco dias, portanto, inexistente o dever de indenizar.

Pois bem. O caso destacado diz respeito a constantes interrupções do fornecimento de energia oriundas da ausência de manutenção na rede de energia, pois segundo a Autora, os postes e fios de energia estão sendo tomados pela mata, conforme pode ser visto dos registros fotográficos anexados no id 97443986.

Vejo que a alegação de ausência de manutenção da rede elétrica sequer foi contestada pela empresa de energia, que fundamentou sua defesa tão somente na existência de condições climáticas adversas, alegação esta desprovida de elementos probatórios.

Segundo o relato constante do id 97443987,
“em situações pontuais, quando tivemos contatos com os técnicos da Energisa os mesmos foram categóricos em afirmar que as quedas constantes de energia nas 02 (duas) ulimas unidades é decorrente de uma área de mata fechada por onde passa a rede após sair da UC 6/402775-1, propriedade esta que há tempos está abandonada, não tem habitação, e a Energisa, ciente do problema não faz limpeza desta área, justamente por estar com a mata densa, fechada e sem habitação. Posteriormente a essa propriedade abandonada é que a linha de energia volta à ultima casa, que é a UC 6/865867-6.”.

Além deste relato, a requerente anexou fotos da situação da rede elétrica, evidenciando a mata densa e a ausência da manutenção, como salientado.

Tendo em vista que a Requerida sequer contestou a hipótese de ausência de manutenção, considero o fato falha na prestação de serviço, bem como o dever de indenizar.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Já em relação ao dano moral, registro ainda que as declarações apresentadas nos ids 97443979 e 97443980, pelos vizinhos da Requerente, mencionam os diversos prejuízos causados pela interrupção de energia, conforme se segue:

Declaro para os fins que se destinam que o Sr. José Pedro de Moura, Cpf n. 813.330.071-49, residente na área rural do município de Nossa Senhora do Livramento M, é proprietário do Sítio Santa Rosa, que sobrevive da criação de gado bovino e outros animais de menor porte, que para isso utiliza agua de poço artesiano e trituradores movidos a energia elétrica. Que essa propriedade utiliza energia elétrica fornecida pela energia que vem da localidade chamada Recreio, sendo o último da mesma linha, e que tive conhecimento, que nos dias 18 a 21 de dezembro de 2020, ficou sem energia, dificultando o fornecimento de água e ração para os animas, causando grande prejuízos para a criação, agravada a situação que o senhor José Pedro e portador do Mal de Parkson, ainda sendo ele pessoa humilde, sem acesso a internet e, embora tenha ligado para empresa reclamando a fala de energia, não antou o protocolo.”.

Importante informar que o Sr. José Pedro de Moura, citado nas declarações, era cônjuge da autora e faleceu em 20/01/2021.

Portanto, a Autora logrou êxito em demonstrar que sofreu diversos transtornos em razão da interrupção no fornecimento de energia, que incluem a perda de alimentos que precisam de geladeira e a impossibilidade de uso de diversos equipamentos, bem como tentou obter solução pelas vias administrativas, todas sem sucesso, diante do descaso quanto a necessidade de manutenção da rede elétrica.

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021